Tribunal: STF
Processo: ARE 1331840
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Recurso Inominado. Servidor Público Estado de São Paulo. Policial Militar. RETP. Restrição da base de cálculo por portaria administrativa. Impossibilidade. Norma positivada na Constituição Estadual de plena efetividade. Manutenção da sentença. Recurso Inominado desprovido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput e incisos II e XXXVI; 37, caput e inciso XV; e 98, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A controvérsia apresentada nos autos se refere a esclarecer se a Portaria CMTG PM1-4/02/11, editada pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, configurada em ato administrativo ordinatório militar, pode suprimir vantagens incorporadas, nos termos do art. 133 da Constituição Estadual, que vinham sendo admitidas para o cálculo do Regime Especial de Trabalho Policial - RETP e, evidentemente, em prejuízo dos vencimentos sofridos pelos autores.
    O art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 731/93, que dispõe sobre os vencimentos e vantagens pecuniárias dos integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, esclarece que a gratificação pela sujeição ao RETP é vantagem pecuniária que deve ser calculada em 100% (cem por cento) do valor do respectivo padrão de vencimento fixado na forma do art. 2º da mesma lei. Denota-se daí que referida lei não determina que o RETP seja pago em valor equivalente a 100% do padrão de vencimento, mas sim do padrão de vencimento fixado no seu artigo 2º. Consequentemente, as verbas que estão incorporadas ao padrão de vencimentos e que não trazem, em si, o risco de "efeito cascata", devem compor a base de cálculo do RETP, sendo essa a interpretação prevalente por mais de quinze anos.
    Com a edição da Portaria CMTG PM1-4/02/11, em 01-06-2011, os décimos incorporados foram excluídos, passando a ser calculado o RETP em 100% (cem por cento) do padrão de vencimentos, configurando aos autores inegável prejuízo econômico pela redução de vencimentos. Não há como permitir que ato administrativo inferior reformule o cálculo do RETP instituído por lei estadual, trazendo verdadeiro retrocesso aos vencimentos dos autores.
    A Administração pode anular seus próprios atos, conforme as Súmulas nºs 346 e 473 do STF, no entanto é necessário que se observe a segurança jurídica das relações, o que afasta a possibilidade de revisão dos atos administrativos de forma indefinida no tempo.
    A Lei Estadual nº 10.177/98, que trata do processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, deixa expresso em seu art. 10 que a anulação de atos inválidos sofre ressalva legislativa expressa nos seguintes casos:
    (...)
    Considerando que a Constituição Estadual, em seu art. 133, estabelece a forma do cálculo de incorporação das vantagens pecuniárias aos servidores públicos em geral, sem restrições, que prevaleceu por quase vinte anos nos termos do art. 6º do Decreto nº 35.20092, não pode a portaria combatida restringir direitos.
    Sendo assim, verifica-se que a forma de cálculo defendida pelos autores e impugnada pela Fazenda do Estado vem sendo utilizada há vários anos, de modo que a supressão do padrão de cálculo remuneratório solidificado por meio de ato administrativo, sem previsão legal, não pode ser admitida, ainda que seja apenas para corrigir distorção existente no cálculo do RETP, notadamente porque acarreta diminuição de vencimentos, ofendendo o princípio da irredutibilidade de vencimentos, bem como violando não apenas a estabilidade jurídica como também a legislação em vigor.
    (...)
    Dessa forma, o Regime Especial de Trabalho (RETP) deve voltar a incidir sobre os décimos incorporados, bem como serem incluídas todas as verbas incorporadas aos vencimentos em sua base de cálculo.
    Por fim, diante do fato de o RETP não ter caráter transitório, precário ou eventual, correspondendo a um verdadeiro aumento salarial, sendo incorporável, pois, aos vencimentos, é de rigor o reconhecimento do consequente reflexo no adicional por tempo de serviço.
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente